Tribunal: TJDFT
Processo: 0750249-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CRIME DE PICHAÇÃO (ART. 65 DA LEI 9.605/1998). AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. MATÉRIAS REGULARMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSENCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do presente habeas corpus, o que não foi reconhecido na decisão monocrática que não conheceu deste writ.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício.
4. Ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso de apelação da ré, com a subsequente manutenção da sentença que condenou a ora paciente, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente as questões relacionadas a ausência de laudo pericial, assim como se ao caso poderia ser aplicado o princípio da insignificância (ou bagatela).
5. A alegação da impetrante no sentido de que a abordagem foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal.
6. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Regimental conhecido, mas desprovido.